Tribunal: STF
Processo: HC 176639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Márcio Henrique Lehmann, em favor de Flávio Lacerda Moura, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 536.283/SP.
    Consta dos autos que, recebida a denúncia, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, §3º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio no modo tentado), usando por requisitos a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. (eDOC 9)
    Diante disso, a defesa manejou habeas corpus no Tribunal de Justiça bandeirante sustentando que a decisão que impôs a medida cautelar carece de fundamentação idônea, de modo que o acusado preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade ou, alternativamente, para concessão de medidas alternativas. A liminar restou indeferida naquela Corte. (eDOC 10)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça reiterando os argumentos pretéritos, além de enfatizar que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da imposição de prisão preventiva por delito supostamente ocorrido em 2015, ou seja, quatro anos antes. No entanto, igualmente, o pleito defensivo não foi acolhido e o habeas corpus não foi conhecido no STJ. (eDOC 11)
    Nesta Corte, o impetrante repisa a fundamentação já aventada anteriormente e sustenta o constrangimento ilegal ante a ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Na espécie, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em constrição cautelar nos termos oportunamente transcritos: 
    “Os elementos probatórios constantes dos autos fornecem prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a consubstanciar o fumus commissi delicti para a presente ação penal, requisito também essencial à custódia cautelar.
    Verifica-se, ainda, que nenhuma das medidas alternativas previstas no art. 319, do C.P.P, se mostram suficientes. Inviável o arbitramento de fiança, pelos motivos autorizadores da prisão preventiva.
    Observo que o réu foi reconhecido pela vítima, a qual o teria reconhecido por ‘redes sociais’, após ele ter sido preso em flagrante por outro fato, vindo a procurar a polícia para relatar o que descobrira (vide fls. 19). A vítima teria, então, apontado o réu como sendo o autor do delito, reconhecendo, ainda, a arma que foi apreendida na ocasião da prisão do réu como sendo a mesma utilizada no dia do crime, com a qual foi efetuado disparo contra si (vide fls. 24).
    Há, dessa forma, indícios suficientes de autoria.
    E, apesar do tempo decorrido desde o ilícito, aquele que pratica tal tipo de delito certamente é perigoso ao convívio social. Ademais, a vítima poderá vir a sofrer constrangimentos, caso permaneça em liberdade.
    Assim, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do indiciado FLÁVIO LACERDA MOURA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (eDOC 9, p. 2-3)
    Ainda, o Desembargador-relator do processo no TJSP consignou o seguinte na decisão que indeferiu o pleito liminar:
    “Com efeito, a r. decisão combatida aponta a existência de indícios graves de que o paciente teria, em tese, praticado o crime de latrocínio tentado, sendo reconhecido pela vítima, após sua prisão por outro fato. Anotou o magistrado, ainda, que o ofendido reconheceu a arma empregada no delito.
    Como se vê, os indícios de autoria são veementes, com base nas declarações da vítima na fase do inquérito policial, não havendo como analisar as provas e a validade das declarações dos ofendidos nesse momento processual. Além disso, o crime foi extremamente grave de acordo com as circunstâncias delineadas.
    Assim, em princípio, a decisão está fundamentada e não se baseou na ‘gravidade abstrata do delito’, mas em dados concretos da conduta do paciente e o pedido de revogação da prisão preventiva demanda a análise de circunstâncias e documentos em profundidade, não admitida nesta fase processual.” (eDOC 10, p. 2-3)
    No ponto, reitero que, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    In casu, entendo que o Juízo ordinário, posteriormente acompanhado pelo Desembargador-relator, ao determinar a prisão do acusado, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não semostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo. 21, §1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente